Tribunal: STF
Processo: ARE 1576526
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                 



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 83) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 67):     



    ‘’APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxa de fiscalização Exercícios de 2018 a 2021 - Empresa que não exerce atividades no município desde 2014 - Municipalidade que não comprovou, mediante termo de vistoria ou qualquer outa medida administrativa, a prática de atos que tenham gerado o tributo - Ausência de fato gerador Cobrança indevida Sentença mantida Recurso improvido.” 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 73), a parte recorrente alega violação ao art. 30, I e VIII da Constituição Federal de 1988, bem como ao Tema 217 do STF. 



    Aduz que a decisão recorrida, ao estabelecer que cabia ao Município realizar vistoria ou qualquer outra medida administrativa para justificar a cobrança da TFF, contrariou a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender incidência do óbice da Súmula nº 279 do STF (e-doc n° 80).   



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 78) e contraminuta (e-doc n° 88).    



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.  



    Com efeito, verifica-se que os dispositivos constitucionais (art. 30, I e VIII da Constituição Federal) apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, as quais, também, não foram objetos de embargos declaratórios. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:      



    ‘’Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido’’ (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12).      



    ‘’SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).  



    Registre-se, ainda, que, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso nos seguintes termos: 



    ‘’Trata-se de execução fiscal ajuizada em 29.03.2022 para cobrança de débitos de taxa de fiscalização dos exercícios de 2018 a 2021. 



    Muito embora o STJ tenha decidido, reiteradamente, com entendimento já pacificado na Primeira Seção, que ‘é prescindível a comprovação efetiva do exercício da fiscalização por parte da municipalidade em face da notoriedade de sua atuação’ (REsp 969.015-SP), no caso concreto, diante da alegação da apelada de que não exerce atividades no município desde fevereiro de 2014, cabia à Municipalidade demonstrar o efetivo exercício do poder de polícia, mediante termo de vistoria ou qualquer outra medida administrativa apta a apurar a prática do ato que tenha gerado os tributos, não havendo, entretanto, qualquer comprovação da fiscalização, para ensejar a exigência tributária. 



    Os documentos de fls. 40/47, demonstram que, em 2014, houve alteração do endereço da apelada para a cidade de Taboão da Serra. 



    Por sua vez, a apelante apenas argumenta que não houve alteração do cadastro municipal, o que é insuficiente para tornar hígida a exação. 



    Nem mesmo eventual desatualização dos dados cadastrais da contribuinte serve de alicerce para justificar a exação, pois, em tal hipótese, quando muito cogitar-se-ia da imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória. 



    Portanto, não há o fato gerador dos tributos cobrados em face da apelada. As atividades da empresa já haviam sido encerradas na comarca em momento anterior ao pretenso fato gerador. 



    (...) 



    Assim, repita-se, caberia à Municipalidade fazer prova de que a apelada se manteve em atividade, mas não há nada nos autos nesse sentido. Ainda que se pudesse falar em existência de inscrição municipal não há, nos autos, evidência da atividade da empresa. Ademais, o eventual descumprimento de obrigação acessória não torna a apelada devedora da obrigação principal se não ocorreu o fato gerador do tributo‘’.



    Como visto, para divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido e acolher as alegações da parte recorrente seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.257/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.364.949/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/4/22 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente